Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-48.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade retroativa das alterações introduzidas por meio da Lei Federal no 14.230/21, reconhecida (Tema no 1.199, do C. STF). 2. No mérito da lide, prática de nepotismo e violação à Súmula Vinculante no 13, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, não caracterizadas. 3. Inaplicabilidade, em regra, da referida Súmula Vinculante, aos cargos de natureza política, ressalvados os casos de fraude à legislação pertinente, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de razoabilidade, em razão de manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do candidato. 4. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes e inaptos à demonstração da prática de nepotismo. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) julgou parcialmente procedente a ação civil pública, relativamente à parte corré, Jefferson Luiz Martins, para o seguinte: a.1) reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade prevista no artigo 11 da Lei Federal no 8.492/92; a.2) determinar o pagamento de multa civil, no valor correspondente ao décuplo da respectiva remuneração; a.3) proibir a contratação com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou incentivos fiscais, pelo prazo de 3 anos; b) julgou improcedente a ação civil pública, relativamente à parte corré, Angela Santos Oliveira Francisco, Antonio Carlos de Lima e Natali de Lima Alves; c) reconheceu a nulidade da nomeação da parte corré, Angela Santos Oliveira Francisco, ao cargo de Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer do Município de Barra do Turvo, ante a inobservância do requisito previsto no Anexo VI, da Lei Municipal no 550/16. 8. Sentença, recorrida, reformada. 9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide, relativamente, apenas e tão somente, à parte corré, Jefferson Luiz Martins. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte corré, Jefferson Luiz Martins, provido. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, desprovido.